Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719666-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME Agravados: Inbrapel Ind. Brasiliense de Embalagens de Papel Ltda Jose Fagundes Maia Neto Maria de Lourdes Bandeira Maia Valadão D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0709461-19.2019.8.07.0001. A agravante informou (Id. 13848690) que tem interesse na solução extrajudicial da controvérsia e requereu a suspensão do curso do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias. Por essas razões, manifestem-se os agravados. À zelosa Secretaria da 3a Turma Cível para que retire o presente agravo de instrumento da pauta de sessão de julgamento da 4a Sessão Ordinária Virtual-PJE designada para o dia 12 de fevereiro de 2020. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator